Tribunal: TJMT
Processo: 0040836-26.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040836-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZINETE DE ALMEIDA - CPF: 389.975.091-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADAO BOTELHO - CPF: 147.696.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY NUNES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – CITAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos artigo 9
o
, inciso II, do CPC/73, vigente à época, ao réu revel, citado por edital, será nomeado curador especial, para apresentar a sua defesa.

A falta de nomeação de curador especial, ao réu citado por edital, torna nulo o processo, desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação de Registro Imobiliário n. 0040836-26.2011.8.11.0041, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante a promover a adjudicação compulsória, em favor de Luzinete de Almeida, do imóvel objeto da matrícula n. 43.226, do 5
o
CRI de Cuiabá.

O Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, na medida que, citados por edital os requeridos Roodiney Nunes de Oliveira e Adão Botelho, a eles não foram nomeados curadores, não tendo sido apresentada contestação, e, no mérito, defende que, pelo fato de o objeto da ação compelir o promitente vendedor a transferir a propriedade por meio de uma sentença, que tem o condão de substituir a vontade do inadimplente, e ausente, no caso, a relação jurídica de direito material entre o Estado de Mato Grosso e a Autora, ora Apelada, não há falar no exercício do suposto direito em face da pessoa jurídica de direito público, bem assim, sustentou que não houve a comprovação efetiva da aquisição do imóvel em questão por parte do requerido Roodiney Nunes de Oliveira.

Requereu o provimento do Recurso, para que seja cassada a decisão recorrida, retornando os autos à Primeira Instância, a fim de ser nomeado curador especial aos requeridos Adão Botelho e Roodiney Nunes de Oliveira, com o posterior prosseguimento do feito, ou, então, superada a preliminar, que seja julgada improcedente a ação.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

O Ministério Público deixou de apresentar o seu parecer, por entender inexistir interesse público ou social que legitime a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como visto, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação de Registro Imobiliário n. 0040836-26.2011.8.11.0041, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante a promover a adjudicação compulsória, em favor de Luzinete de Almeida, do imóvel objeto da matrícula n. 43.226, do 5
o
CRI de Cuiabá.

Denota-se dos autos que Luzinete de Almeida, ora Apelada, ingressou com a sobredita ação contra Roodiney Nunes de Oliveira, Adão Botelho e o Estado de Mato Grosso, arguindo, em síntese, que o Sr. Adão adquiriu da extinta COHAB/MT um imóvel residencial, localizado no Conjunto Habitacional Itapajé, na Rua 04, Quadra 18, Lote 09, com 214 m
2
, na Cidade de Cuiabá, e que, posteriormente, foi alienado ao Sr. Roodiney Nunes de Oliveira, por meio de um contrato particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de 05/01/1994, e que, subsequente a isso, em 31/03/1994, o imóvel foi alienado para a Autora, ora Apelada, com todos os seus direitos.

Narrou que a dívida que recaía sobre o imóvel, contraída pelo adquirente originário, o Sr. Adão, já estava quitada perante a Caixa Econômica Federal, o que a motivou a requerer, junto ao INTERMAT, a sua regularização, a fim de que fosse transferida a propriedade para o seu nome, não tendo, entretanto, logrado êxito, porquanto lhe foi informado, naquele Instituto de Terras, que somente teria esse direito o antigo proprietário, o Sr. Adão Botelho, de modo que manejou a mencionada ação, para que fossem reconhecidos, judicialmente, os negócios jurídicos contraídos entre as partes e, consequentemente, declarada a proprietária do imóvel.

Ao decidir a ação, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por LUZINETE DE ALMEIDA, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a proceder a adjudicação compulsória do imóvel objeto da matricula n° 43.226, valendo esta decisão como titulo para transcrição.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, sobre o fundamento, preliminar, de a sentença ser nula, na medida que, citados, por edital, os requeridos Roodiney Nunes de Oliveira e Adão Botelho, a eles não foi nomeado curador especial, não tendo sido apresentada contestação, e, no mérito, defende que, em razão de o objeto da ação compelir o promitente vendedor a transferir a propriedade por meio de uma sentença, que tem o condão de substituir a vontade do inadimplente, e ausente, no caso, a relação jurídica de direito material entre o Estado de Mato Grosso e a Autora, ora Apelada, não há falar no exercício do suposto direito em face da pessoa jurídica de direito público, bem assim, sustentou que não houve a comprovação efetiva da aquisição do imóvel em questão por parte do requerido Roodiney Nunes de Oliveira.

Esse é o contexto jurídico-processual.

Da preliminar de nulidade da sentença

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pelo fato de, aos Requeridos Roodiney Nunes de Oliveira e Adão Botelho, citados por edital, não ter sido nomeado curador especial.

Com efeito, ao perscrutar detidamente a ação de base, constato que os Requeridos foram citados por edital (id. 17793459, págs. 01/02, id. 17794953, pág. 01, e id. 17794954, págs. 01/02), tendo sido certificada a ausência da apresentação de contestação pelo Requerido Adão (id. 17794950, pág. 01) e, embora o Requerido Roodiney não tenha apresentado a sua contestação, não houve a certificação quanto a este.

Verifico, também, que não foi nomeado curador especial aos Requeridos, de modo que deixou de se observado pelo Juízo o disposto no artigo 9
o
, inciso II, do CPC/73, vigente à época, que estabelecia:

Art. 9o O juiz
dará curador especial
:

(...)

II - ao réu preso, bem como
ao revel citado por edital
ou com hora certa. (Destaquei).

Nesse contexto, tenho que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo fato de não ter sido nomeado curador especial aos Requeridos, porque, embora o feito tenha sido sentenciado, a princípio, de modo equivocado, sobre a ideia da adjudicação, consta como pedido, na ação de base, o reconhecimento judicial de que a Requerente sucedeu a pessoa de Adão Botelho em todos os direitos relativos ao mencionado imóvel, para o fim de declará-la proprietária.

Assim, imprescindível a participação dos Requeridos, por meio do curador especial, na lide, porque o resultado do processo trará reflexos jurídicos diretos na esfera de disponibilidade dos direitos daqueles.

E, como já registrei em outras oportunidades, a participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, mas, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e o resultado do processo, especialmente no caso, em que o chamamento dos Requeridos à lide ocorreu de forma ficta, de sorte que o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação é essencial para a ocorrência de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

O contraditório, portanto, é inafastável em qualquer tipo de processo e não significa apenas contraditar, mas terem as partes a chance real de participar e, daí, obterem os resultados possíveis e previstos no direito material, que, para serem legítimos, dependem dessa participação.

Logo, a ausência de nomeação do curador especial aos Requeridos suprime-lhes o exercício do contraditório e, de consequência, da ampla defesa, o que torna nulo o ato sentencial invectivado.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como se vê do seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA
–
NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA
–
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO
–
TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU
–
ARTIGO 231, I E IV e § 1o do CPC/15 – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA
–
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA
–
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO
–
INVIABILIDADE
–
PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu que, citado por edital for declarado revel, será nomeado curador especial, para apresentar sua defesa.

A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, muito mais ainda que restou demostrado prejuízo ao seu direito.

(...) (N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, Rel. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 08/08/2020).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que promova a nomeação de curador especial aos Requeridos, com o consequente prosseguimento do feito, nos seus ulteriores termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020